Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) 0704329-13.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA DECISÃO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL arguiu (i) impedimento do MM. Juiz Fábio Martins de Lima, desde 06/05/20, para exercer suas funções em todos os processos em que atua o Dr. Alexandre Paulista Farias Braúna, Defensor Público do Distrito Federal titular da 1a Defensoria Cível do Núcleo de Assistência Judiciária do Paranoá, data em que proposta pelo Magistrado contra o Defensor Público, ação indenizatória (proc. no 0718642-62.2020.8.07.0016), em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, assim como (ii) suspeição do Magistrado, “desde a data do ano de 2017 em que se houve os primeiros fatos por ele narrados como fundamentos daquela demanda”. Quanto ao impedimento, o art. 144, inc. IX, do CPC dispõe: “art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: [...] IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado.” Conforme documentação acostada pela excipiente, vê-se que as partes supracitadas realizaram acordo no proc. no 0718642-62.2020.8.07.0016, homologada por r. sentença, no seguinte teor: “Vistos, etc. DECIDO. As partes noticiam acordo entabulado, de ID no 78333279, no qual renunciam ao prazo recursal. Por ser a composição amigável para a solução das lides um dos princípios basilares da sistemática dos Juizados, não há qualquer óbice que a transação seja homologada após prolação da sentença. Confira-se entendimento neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. 1. À luz da sistemática processual vigente, a sentença, ainda que transitada em julgado, não impede a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial. 2. Havendo composição das partes para o encerramento do processo, é impróprio cogitar-se de qualquer empecilho judicial a sua homologação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.767467, 20130110376557ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 344) Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, diante da transação celebrada, declaro extinto o processo com fundamento no disposto na alínea "b" do inciso III, do art. 487, do Código de Processo Civil. Não há custas processuais nem honorários de advogado, a teor do disposto no art. 55, caput, do diploma legal citado. Após baixa no sistema, arquive-se os autos de imediato, ante a renúncia acima referenciada.” Conforme consulta processual, a r. sentença transitou em julgado e os autos foram arquivados definitivamente em 07.12.20. Desse modo, não mais subsiste a hipótese objetiva de impedimento que embasa a presente arguição. Em relação à suspeição, o art. 146, caput, do CPC dispõe: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” O art. 315 do RITJDFT também disciplina: “Art. 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais.” Conforme se constatada da petição de arguição, a excipiente nem ao menos indica em qual das hipóteses do art. 145 do CPC estaria fundamentada a alegada suspeição do MM. Juiz, tampouco discorre sobre eventuais fatos ocorridos que se enquadrariam na norma, a fim de configurar ou permitir o exame da suposta violação ao dever de imparcialidade do Magistrado. Acrescente-se por fim que, no dia seguinte à distribuição da presente exceção, em 11/02/21, foi distribuída outra (no 0704626-20.2021.8.07.0000), de idêntico teor, à 1a Câmara Cível, Relatoria da e. Desa. Maria de Lourdes Abreu, que foi liminarmente rejeitada, pois, “sem evidências precisas no que se refere à suposta suspeição e/ou impedimento é cogente a rejeição liminar da presente exceção de suspeição/impedimento”. Isso posto, rejeito liminarmente a arguição de impedimento e de suspeição, arts. 146, § 4o, e 932, inc. III, ambos do CPC e art. 87, inc. IX, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora